Tribunal: TJMT
Processo: 1020993-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020993-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI - CPF: 328.771.611-53 (AGRAVADO), RODRIGO SARAIVA MARINHO - CPF: 847.360.543-87 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ SIMAS ARAGAO - CPF: 059.373.273-14 (ADVOGADO), DVA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 00.143.758/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOMÓVEL NOVO - DEFEITOS SUCESSIVOS - FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA - TUTELA DE URGÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO - MULTA COERCITIVA - DESCUMPRIMENTO - RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os pressupostos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Ante o evidente mau funcionamento do veículo novo comprado pela parte autora, resta evidenciada a probabilidade do direito da adquirente, que aliada ao perigo de dano, ante os evidentes prejuízos decorrentes da impossibilidade de regular uso de bem, justifica a concessão da antecipação de tutela. A multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer é cabível e deve ser arbitrada de forma razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022